Tribunal: TJMMG
Processo: 2000074-33.2022.9.13.0000
Classe: Representação p/ Perda da Graduação
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
PROCESSO DE PERDA DA GRADUAÇÃO - CRIMES DE CORRUPÇÃO PASSIVA E DE FALSIDADE IDEOLÓGICA - IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DAS ILEGALIDADES QUE O REPRESENTADO JULGA EXISTIREM NA AÇÃO PENAL DE ORIGEM - ANÁLISE DO CRIME E DO CRIMINOSO, COM O OBJETIVO APENAS DE DECIDIR ACERCA DA PERMANÊNCIA, OU NÃO, DO MILITAR NA SUA CORPORAÇÃO - DELITOS QUE, ALÉM DE GRAVES, SE REVELARAM INFAMANTES À INSTITUIÇÃO MILITAR E À SOCIEDADE - PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO Processo eproc n. 2000074-33.2022.9.13.0000 Referência: Processo n. 0001399-10.2018.9.13.0003 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Revisor: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 15/09/2022 Publicação: 23/09/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA PROCESSO DE PERDA DA GRADUAÇÃO – CRIMES DE CORRUPÇÃO PASSIVA E DE FALSIDADE IDEOLÓGICA – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DAS ILEGALIDADES QUE O REPRESENTADO JULGA EXISTIREM NA AÇÃO PENAL DE ORIGEM – ANÁLISE DO CRIME E DO CRIMINOSO, COM O OBJETIVO APENAS DE DECIDIR ACERCA DA PERMANÊNCIA, OU NÃO, DO MILITAR NA SUA CORPORAÇÃO – DELITOS QUE, ALÉM DE GRAVES, SE REVELARAM INFAMANTES À INSTITUIÇÃO MILITAR E À SOCIEDADE – PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo representante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e representado o 3º Sgt BM QPR Marcelo Sardella da Silva, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em julgar procedente a presente representação em desfavor do representado Marcelo Sardella da Silva, para decretar a perda de sua graduação e, via de consequência, sua exclusão das fileiras do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. RELATÓRIO O Ministério Público do Estado de Minas Gerais, pela eminente procuradora de justiça com atuação neste Tribunal de Justiça Militar, ofertou representação em desfavor do representado, visando à aplicação da pena relativa à perda de sua graduação, haja vista ter sido condenado pela prática dos crimes de corrupção passiva e de falsidade ideológica, previstos no artigo 308, § 1º, c/c o artigo 70, inciso II, alínea “l”, e artigo 312, todos do Código Penal Militar. Em razão da condenação imposta, em sentença foi fixada a pena total de 04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto. Segundo a representação ministerial (Evento 1 – INIC1): [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Segundo consta dos referidos autos, ciente da existência de diversas irregularidades relacionadas à ausência de medidas de segurança contra incêndio e pânico nas dependências da empresa denominada “Recuperadora Gaúcha Ltda.”, situada em Uberlândia, em data não especificada do mês de agosto de 2017 o representado recebeu de Rogério Ribeiro de Andrade o valor de R$ 300,00 (trezentos reais), para que realizasse uma pré-vistoria no local e orientasse os proprietários do empreendimento sobre como deveriam agir para regularizar a edificação, vindo, posteriormente, a receber, também, a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) como garantia de aprovação do projeto técnico do local e de emissão do respectivo Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB). Visando, então, justificar a emissão do referido Auto de Vistoria, o representado inseriu informações falsas no Boletim de Ocorrência n. 2017-40142503 (REDS n. 2017-021285687-001) no sentido de que o Processo de Segurança contra Incêndio e Pânico (PSCIP) do empreendimento havia sido aprovado pelo Corpo de Bombeiros, estando tal edificação em conformidade com a legislação estadual e com as normas e instruções de segurança, o que, contudo, não era verdade. Além da condenação do aludido bombeiro militar a pena superior a dois anos, a perda da graduação se justifica no caso concreto pelas gravidades, circunstâncias e repercussão dos crimes na sociedade local, que, sem dúvida, tornaram inapropriada a permanência do representado nas fileiras do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais. Diante do exposto, REQUER o Ministério Público, após sua distribuição e regular processamento, seja a presente representação julgada procedente com a exclusão do 3º Sgt QPR BM MARCELO SARDELLA DA SILVA do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais, nos termos do artigo 102 do Código Penal Militar. Com a representação, foram anexados os documentos constantes do Evento 1. Em petição no Evento 10, o representado, por sua combativa defesa, pede que seja anexado o inteiro teor do processo de origem, deixando de atentar para o fato de que se trata de autos eletrônicos, e que o processo relativo à ação de origem encontra-se devidamente relacionado. Citado, o representado apresentou defesa e documentos, como consta do Evento 19, aduzindo a existência de ilegalidades e a inexistência de provas para justificar o decreto condenatório na ação de origem, bem como afirma a inépcia da denúncia, além de dizer que a reprimenda penal já foi suficiente. Em caso de procedência da representação, pugna pela manutenção dos proventos da inatividade, pedindo que o Tribunal não se manifeste quanto à sua aposentadoria. Aos autos foi juntado o Extrato de Registros Funcionais (ERF) do representado, conforme Evento 8, além das certidões inerentes aos antecedentes criminais, nos termos dos Eventos 11 a 13. No ERF consta que o militar foi incluído no CBMMG em 1º de dezembro de 1993 e transferido para o Quadro de Praças da Reserva Remunerada em 07 de junho de 2018. Possui 11 Notas Meritórias do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Diretor 11, 05 Menções elogiosas escritas, 01 Dispensa total do serviço, e 01 Elogio individual, e encontra-se no conceito A+50. Nos autos, consta que a decisão relativa à condenação criminal transitou em julgado. O eminente desembargador revisor, em despacho no Evento 24, comunica a revisão do feito, sem nada sugerir ou acrescentar. São estes, em apertada síntese, os fatos mais relevantes ao deslinde da ação. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Como relatado, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, pela eminente procuradora de justiça com atuação neste Tribunal de Justiça Militar, ofertou representação em desfavor do representado, visando à aplicação da pena relativa à perda de sua graduação, haja vista ter sido ele condenado pela prática dos crimes de corrupção passiva e de falsidade ideológica, previstos no artigo 308, § 1º, c/c o artigo 70, inciso II, alínea “l”, e o artigo 312, todos do Código Penal Militar (CPM), com imposição de pena total de 04 (quatro) anos de reclusão. Eminentes desembargadores, a questão debatida neste processo, notadamente quando analisados os fatos, é de fácil resolução, sem quaisquer entraves à decisão que adoto a seguir. O representado, em sua defesa, invoca a existência de ilegalidades e a inexistência de provas para justificar o decreto condenatório na ação de origem, bem como afirma a inépcia da denúncia, além de afirmar, no que pertine ao objeto próprio desta representação, que a reprimenda penal já foi suficiente. Em relação ao mérito, esclareço ao representado, ante o supracitado objeto da sua defesa, que o processo de perda da graduação tem por objetivo analisar a conveniência, ou não, de se manter o militar, condenado a pena superior a 02 (dois) anos, nas fileiras de sua corporação militar, e a decisão levará em consideração os seguintes critérios: a gravidade do crime praticado; a incompatibilidade ou não do militar para o exercício de suas funções; a repercussão do crime junto à sociedade e à tropa; a vida pregressa do militar; entre outros aspectos relevantes aos olhos do julgador. Nesse sentido, não é possível, nesta ação, debater e decidir matéria tratada na ação própria, na ação penal de origem, onde o édito condenatório está sedimentado em decisão transitada em julgado. Portanto, não podemos mais ingressar na seara da ação penal de origem, e muito menos decidir, na representação para a perda da graduação, acerca de vindicadas ilegalidades, inexistência de provas para justificar o decreto condenatório, e inépcia da exordial acusatória no feito de origem. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 A condenação a uma pena superior a dois anos, os fatos comprovados em ação penal de origem, as nulidades ali tratadas, tudo isso são verdades não mais sujeitas a questionamentos nesta ação de competência originária do Tribunal. Como dito, aqui analisamos, sob outros aspectos, a viabilidade da manutenção, ou não, do militar nos quadros da sua corporação. Quanto aos atos que culminaram na condenação do representado, o que vemos é a acentuadíssima reprovabilidade das condutas, lembrando, uma vez mais, que a autoria e a materialidade delitivas são verdade jurídica inquestionável. O representado utilizava a sua farda, sobre a qual deveria recair apenas honra, para, mediante o recebimento de vantagem indevida, favorecer proprietário de estabelecimento quanto à aprovação indevida de Processo de Segurança contra Incêndio e Pânico (PSCIP), além da aprovação do projeto técnico do local e de emissão do respectivo Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB). Vejam que o representado se corrompeu, mediante ato de corrupção passiva, para favorecer a empresa Recuperadora Gaúcha Ltda., situada em Uberlândia, sendo inegável que recebeu de Rogério Ribeiro de Andrade o valor de R$ 300,00 (trezentos reais) para realizar uma pré-vistoria no local e orientar os proprietários do empreendimento. Depois, recebeu a quantia de R$15.000,00 (quinze mil reais) para garantir a aprovação do projeto técnico do local e a emissão do respectivo Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB). E para justificar a emissão do referido Auto de Vistoria, o representado inseriu informações falsas no Boletim de Ocorrência n. 2017-40142503 (REDS n. 2017-021285687-001), informando à administração militar que o Processo de Segurança contra Incêndio e Pânico (PSCIP) do referido empreendimento havia sido aprovado pelo Corpo de Bombeiros, e que a edificação onde funcionava a empresa estava em conformidade com a legislação estadual e com as normas e instruções de segurança, o que não era verdade. Tudo isso restou provado na ação penal de origem. Os atos delitivos, bem identificados no relatório e na exordial desta representação, são abomináveis, e a análise quanto à conveniência ou não de se manter o militar nas fileiras de sua corporação militar leva à certeza de que os crimes praticados e a gravidade o incompatibilizam a tanto. Os documentos colacionados pelo titular desta ação trazem elementos aptos a formar convencimento sobre a não manutenção do militar nas fileiras da corporação, pois a ação delitiva trouxe, como ainda traz, por óbvio, repercussão negativa junto à tropa e à sociedade. É certo dizer, ainda, que para alguns crimes independem até mesmo os méritos pregressos e atuais do militar, e, no caso dos autos, apesar das recompensas descritas no Extrato de Registros Funcionais e do conceito positivo, o representado desonrou irremediavelmente o glorioso Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais, bem como desonrou todos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 os militares, ofendendo, de maneira grave, a honra e a credibilidade da instituição militar e de toda a sua classe. Então, a gravidade do delito praticado, aliado à extrema gravidade das circunstâncias que o permeiam, maculou irreversivelmente sua carreira profissional, inviabilizando sua permanência na corporação. Espera-se do bombeiro militar, que é pago pela sociedade para praticar a virtude plena, principalmente no controle e na fiscalização das irregularidades que possam colocar em risco a vida e a saúde das pessoas, a completa abstração da prática de atos mesquinhos e criminosos que constam dos autos, que demonstram não ter ele a mínima vocação para a carreira que havia abraçado. Por fim, no tocante à manutenção dos proventos da inatividade, não cabe ao Tribunal de Justiça Militar manifestar-se ou decidir a respeito. Com efeito, se julgada procedente a representação, caberá à administração militar demitir o representado, sendo que a manutenção, ou não, dos proventos da inatividade é ato que competirá à administração militar. Se porventura a administração militar decidir, sponte sua, demitir o militar representado, retirando-lhe os proventos da inatividade, a competência para uma reversão judicial será, s.m.j., de uma das varas da fazenda pública estadual, exatamente em razão da matéria previdenciária. Em outras oportunidades, discutimos a questão, reconhecendo que a ação penal em estudo trata apenas da perda da graduação como pena, não comportando decisões em matéria previdenciária. O Tribunal de Justiça Militar, se asseverar que ficam mantidos os proventos da inatividade de militar que já se encontre na reserva remunerada ou que tenha tempo para requerer os benefícios, estará realizando juízo de valoração, normativo ou argumentativo, sobre matéria previdenciária de competência única e exclusiva da Justiça comum estadual. Então, o correto é o julgamento limitar-se à perda, ou não, da graduação do representado, já que é este o objeto desta ação de natureza criminal. Ante o exposto, julgo procedente a presente representação em desfavor do representado Marcelo Sardella da Silva. Quanto ao pedido de manutenção dos proventos da inatividade, não cabe a discussão ou decisão nesta Justiça Especializada, em razão de tratar-se de matéria previdenciária. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, REVISOR Acompanho o voto do eminente desembargador relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Srs. desembargadores. Acompanho integralmente o voto do e. relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto do eminente relator, para, igualmente, julgar procedente a presente representação. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para dar provimento à representação. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 21 de setembro de 2022. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Relator